Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
2. A ação de exibição de documentos pode ter natureza cautelar, com o escopo de proteger ou garantir o resultado útil do processo principal, ou pode ainda ter natureza meramente satisfativa, visando apenas conhecimento do conteúdo completo do contrato.
3. Restando demonstrado que o réu não apresentou voluntariamente os documentos requeridos na peça inicial, objeto da presente ação, deu ensejo à instauração do litígio judicial, sendo necessária sua condenação nos ônus sucumbenciais.
4. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é realizada excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, hipótese que corresponde a dos autos, pois a pretensão da autora não revela conteúdo monetário.
5. Recuso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.